Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA C/C REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PARTE AUTORA ADMITIDA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE SOB A ÉGIDE DO ADCT. DEMISSÃO EM 1996, SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.
2. Propósito recursal é o reconhecimento da estabilidade extraordinária no cargo público desde 1996, como o regular enquadramento na classe e nível.
3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data da violação do direito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento no sentido de que, na forma do Decreto n° 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
5. No presente caso o direito surgiu em 1996, sendo que a ação foi distribuída em 2016.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH - CPF: 048.777.801-49 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020